Tribunal: TJPA
Processo: 0800975-45.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800975-45.2021.8.14.0015

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADRIELSON MIRANDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO CONTRA O MÉRITO RECURSAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
APREENSÃO DE VEÍCULO POR SUPOSTA FALTA DE LICENCIAMENTO. PAGAMENTO REALIZADO COM ATRASO DE UM DIA. FALHA ADMINISTRATIVA NA COMPENSAÇÃO E REGISTRO DO PAGAMENTO. APREENSÃO INDEVIDA DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autarquia estadual (
DETRAN/PA
) contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço público decorrente da apreensão indevida de veículo por alegada ausência de licenciamento, apesar da realização do pagamento da taxa, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
e danos materiais no valor de
R$ 159,68
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se está configurada a responsabilidade civil do
DETRAN
pela apreensão do veículo do autor diante do pagamento realizado; e (iii) determinar se devem ser mantidas as condenações ao pagamento de danos morais e danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
. A insurgência recursal se limita à discordância quanto à valoração das provas realizada pelo juízo de origem, o que não configura vício formal de fundamentação, mas mera impugnação ao mérito da decisão.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito.
Consta dos autos que o autor efetuou o pagamento da taxa de licenciamento em
28/01/2021
, um dia após o vencimento do boleto, circunstância que levou o sistema do
DETRAN
a classificá-lo inicialmente como pagamento inválido.

4.

Documento interno da própria autarquia demonstra que os valores pagos foram posteriormente reaproveitados para regularização cadastral do veículo, evidenciando que estavam sob gestão da Administração.

5.

A Administração foi instada administrativamente a providenciar a apropriação do pagamento e a regularização da pendência antes da apreensão do veículo, mas permaneceu inerte, caracterizando falha na prestação do serviço público.

6.

A apreensão do veículo ocorrida em
21/02/2021
, apesar da existência de valores pagos e passíveis de compensação, configura ato administrativo indevido e estabelece o nexo causal entre a conduta estatal e o dano suportado pelo administrado.

7.

Nos termos do art.
37, §6º
, da Constituição Federal, comprovadas a falha do serviço e a relação causal com o prejuízo experimentado pelo particular, surge o dever estatal de indenizar.

8.

A privação injustificada do uso do veículo por período superior a três meses ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, sendo razoável e proporcional o valor fixado em
R$ 5.000,00
.

9.

Os danos materiais não restaram comprovados, pois os documentos juntados consistem apenas em registros de corridas de aplicativo sem identificação do usuário ou comprovação efetiva de pagamento, não constituindo prova idônea do prejuízo alegado.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 159,68
(cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RI nº 1003303-22.2021.8.26.0114, Rel. Juiz Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 27.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em dar parcial provimento à apelação
, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público,Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 09 de março de 2026, sob a presidência da Exma.Ezilda Pastana Mutran .

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0800975-45.2021.8.14.0015
) interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ADRIELSON MIRANDA SANTOS
na ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

A controvérsia versa acerca da do pagamento do licenciamento, apreensão do veículo e suas consequências. O veículo, de propriedade de autor, porém de posse de terceiro, foi autuado e apreendido em 21/02/2021, sob a alegação de estar com o licenciamento atrasado, que o autor alega ter pago, e o requerido afirma que este pagamento se deu de forma indevida, após o vencimento do boleto, portanto, inválido.

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que, apesar do licenciamento ter sido pago após o vencimento, ocorrido em 27/01/2021, este foi pago no dia seguinte. Conforme orientação da SEFA/PA, o pagamento deveria ter sido registrado, ou seus valores aproveitados para quitação do segundo boleto emitido no Detran em 12/02/2021, o que acabou ocorrendo somente após todo o ocorrido, em 12/07/2022, conforme documento interno do DETRAN/PA de ID. 74070621 – pág. 23.

Logo, o veículo deveria se encontrar em situação regular quanto ao seu licenciamento no momento da apreensão, o que não ocorreu por falha do próprio requerido, demonstrando a irregularidade do ato.

(...)

O autor pleiteia a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, contudo entendo que este valor é excessivo. Assim, pela privação indevida de seu veículo pelo período entre o ato e a liberação do bem, entendo proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenizar os danos morais sofridos pelo autor.

Ante o Exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para: a)
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a título de Danos Materiais o valor de R$ 159,68 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de acrescido de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a contar da citação; b)
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a título de danos morais
o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que devem ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da publicação desta decisão, acrescido de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a contar do evento danoso.

Por conseguinte,
EXTINGO
o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerido, ficando isento dos recolhimentos por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

Sentença não sujeita à Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, o
DETRAN/PA
sustenta, preliminarmente, que a sentença recorrida não se lastreia no conteúdo probatório dos autos, alegando que Autarquia demonstrou documentalmente, com fé pública, que jamais ocorreu pagamento válido do boleto de licenciamento do veículo de placa
QE 9764
referente ao exercício de
2021
, uma vez que o referido boleto, emitido com vencimento em
27/01/2021
, foi pago pelo apelado em
28/01/2021
, ou seja, um dia após o prazo, tendo sido automaticamente cancelado pelo sistema do
DETRAN/PA
, circunstância que impediu o registro do licenciamento.

Argumenta que a sentença apresenta fundamentação contraditória e dissociada dos atos praticados no processo, ao reconhecer simultaneamente que o pagamento ocorreu após o vencimento e que o veículo deveria estar em situação regular, sem enfrentar o fato incontroverso de que o boleto estava cancelado, o que equivale à ausência de fundamentação e acarreta a nulidade.

No mérito, o
DETRAN/PA
impugna a condenação por danos materiais sob o fundamento de que o pedido foi deferido com base exclusivamente em prints de aplicativo de celular, documentos que não revestem a formalidade necessária para comprovar efetivo dispêndio de valores, não tendo o Juízo dirimido a impugnação específica deduzida pela Autarquia na contestação, asseverando que alegadas viagens poderiam ter sido canceladas ou estornadas.

Sustenta, que toda a ocorrência teve início pela própria negligência da parte apelada, que optou por transitar com veículo sem licenciamento e tentou quitar boleto já vencido e cancelado, inexistindo, portanto, nexo causal entre qualquer conduta da Administração e os alegados prejuízos, o que afasta a responsabilidade objetiva.

Impugna a condenação por danos morais, asseverando que não há nos autos qualquer indicativo de que o apelado tenha sofrido angústia, medo, dor ou humilhação além do mero dissabor cotidiano, argumentando que descrição dos alegados prejuízos imateriais na petição inicial se limitou a um parágrafo genérico que corresponde à própria negligência da parte adversa. Por fim, pelo princípio da eventualidade, caso mantida alguma condenação, pugna pela redução do valor de
R$ 5.000,00
para patamar compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento ilícito da parte apelada e penalização indevida do Erário, requerendo, em conclusão, o provimento integral do recurso para reforma total da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pede a manutenção integral da sentença, argumentando que o pagamento do boleto de licenciamento está devidamente comprovado nos autos. Ressalta que, antes de recorrer ao Judiciário, buscou resolver a situação pela via administrativa, por telefone, pessoalmente e mediante abertura de protocolos de solicitação, tendo encontrado apenas inércia por parte do órgão, o que agravou o sofrimento experimentado e tornou inevitável o ajuizamento da demanda, situação que alega ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Afirma ainda, que os danos materiais decorrentes do uso de aplicativo de transporte durante o período em que a motocicleta ficou retida no pátio — por mais de três meses — encontram-se igualmente demonstrados, e que o nexo causal entre o ato ilícito do
DETRAN/PA
e os prejuízos sofridos é inequívoco, porquanto a inércia do órgão, mesmo após esgotadas as tentativas de resolução pela via administrativa, foi a causa direta de todos os transtornos experimentados pelo autor.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de minha prevenção.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão em análise consiste em verificar se está configurada a responsabilidade civil do
DETRAN
pela alegada apreensão indevida do veículo do apelado e se deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 5.000,00
e de danos materiais no valor de
R$ 159,68
(cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A autarquia apelante suscita, em capítulo destacado de suas razões recursais, suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e por flagrante contradição entre o julgado e o conjunto probatório dos autos.

Entretanto, a matéria não encerra questão de ordem processual prejudicial ao exame do mérito, mas sim constitui, em sua integralidade, impugnação à valoração das provas realizada pelo juízo de origem. A apelante não aponta propriamente ausência de fundamentação — vício formal que caracterizaria nulidade —, mas sim discorda das conclusões alcançadas pelo magistrado a partir do material probatório.

Com efeito, a verificação de que a sentença teria incorrido em equívoco ao concluir pela regularidade do pagamento do licenciamento — ou ao interpretar o documento interno do DETRAN/PA é questão que se insere no campo da persuasão racional do julgador e da livre apreciação da prova, matéria indissociável do próprio mérito recursal.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada, por se tratar, na verdade, de questão de mérito atinente à valoração probatória, a ser apreciada no momento oportuno do julgamento do recurso.

DO MÉRITO

No caso, o apelado teve seu veículo apreendido pelo
DETRAN
, sob a alegação de falta de pagamento do licenciamento anual. Ocorre que, o pagamento foi realizado em
28/01/2021
, um dia após o vencimento do boleto original, o que, segundo alega o
DETRAN/PA
, teria ocasionado o cancelamento automático do documento, tornando o pagamento ineficaz.

Contudo, conforme consta dos autos, especialmente no documento interno do próprio
DETRAN
(
ID 28631615 - Pág. 23)
, os valores pagos foram posteriormente aproveitados para pagamento de taxas.

Resta, assim, constatada a falha administrativa do
DETRAN/PA
em não processar corretamente o pagamento e não atualizar a base de dados de modo a evitar a indevida apreensão do veículo. Nesse sentido importa destacar a manifestação do Ministério Público:

Entretanto, a análise do contexto fático e dos documentos apresentados pelo Apelante na Contestação introduz uma nuance crucial que corrobora a tese do Apelado no que tange à falha na gestão dos serviços. O documento interno do DETRAN/PA, especificamente o relatório de desvinculação de taxas, demonstra que o valor de R$ 344,88 foi, de fato, pago pelo Apelado em 28/01/2021 e, embora inicialmente classificado como "Pagamento Inválido" pela rotina sistêmica, o DETRAN/PA, posteriormente (em 12/07/2022), tomou providências para o reaproveitamento das taxas pagas, a fim de regularizar a situação cadastral do veículo, em atendimento ao processo judicial.

Esta ação tardia de reaproveitamento, realizada pelo DETRAN/PA, demonstra tacitamente que o valor estava, de alguma forma, sob sua gestão ou conhecimento, e que a situação de pendência cadastral, embora tecnicamente decorrente do atraso de um dia no pagamento, demandou uma intervenção administrativa para sua solução.

A intervenção da servidora da SEFA/PA em 12 de fevereiro de 2021, solicitando providências ao DETRAN/PA para apropriar o pagamento já anexo ao novo boleto, reforça a

existência de um dever jurídico específico de agir da Autarquia que não foi cumprido em tempo hábil. A sentença reconheceu justamente esta falha, ao ponderar que, mesmo havendo o pagamento após o vencimento, "o pagamento deveria ter sido registrado, ou seus valores aproveitados para quitação do segundo boleto emitido no Detran em 12/02/2021, o que acabou ocorrendo somente após todo o ocorrido, em 12/07/2022". A falha do serviço, nesse quadro, não reside primariamente na aceitação ou não de um boleto vencido, mas sim na omissão da Autarquia em, após ser notificada administrativamente sobre a quitação e a pendência, promover a compensação ou o reaproveitamento dos valores antes da apreensão do bem ocorrida em 21/02/2021. A inércia em solucionar o problema, que culminou na apreensão ilegal de um bem com valores pagos, configura, portanto, um ato omissivo lesivo perpetrado pelo poder público, apto a configurar o nexo causal

Em se tratando de responsabilidade civil do Estado, prevalece a teoria do risco administrativo. Comprovada a conduta omissiva ou comissiva do ente público e o nexo causal com os danos experimentados pelo administrado, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Quanto ao dano moral, este não se configura como mero aborrecimento. A privação injustificada de bem essencial para a locomoção do cidadão, por falha da Administração, enseja reparação pecuniária, sendo o valor de
R$ 5.000,00
arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade., diante do tempo de privação, por mais de 3 meses. Nesse sentido:

APREENSÃO DE VEÍCULO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE LICENCIAMENTO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO. POSSÍVEL ERRO ADMINISTRATIVO QUE IMPLICOU NA FALTA DE REGISTRO DO PAGAMENTO NO CADASTRO DO VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE DAS DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO APREENDIDO, ALÉM DA TAXA DE LICENCIAMENTO E MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DAÍ DECORRENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. IMPEDIMENTO, POR LONGO TEMPO, QUANTO AO USO REGULAR DO BEM DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. 1. Caracteriza-se como ilegal o ato de apreensão de veículo automotor por falta de licenciamento, quando demonstrado o pagamento pelo regular da respectiva taxa pelo proprietário, sendo inexigíveis, em consequências, as despesas administrativas relacionadas a remoção e guarda do veículo, como também as penalidades decorrentes da infração não cometida. 2.A
supressão quanto ao uso regular de veículo por seu proprietário, por longo tempo, decorrente de apreensão administrativa que se revelou posteriormente indevida, configura o dano moral indenizável, por trazer à vítima consequências que suplantam o simples incômodo ou aborrecimento
.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10033032220218260114 Campinas, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 27/10/2023, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/10/2023)

No que tange ao dano material, observa-se que o autor apenas juntou prints contendo histórico de corridas de aplicativo de transporte, porém, além de não serem considerados recibos de pagamento, não identificam o usuário do serviço, não servindo como prova idônea para a comprovação dos gastos alegados. Logo, diante da ausência de comprovação objetiva, a condenação ao pagamento de danos materiais deve ser afastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 159,68
(cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026